Tribunal: TJMT
Processo: 0007122-84.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007122-84.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), Joao Ferreira da Luz (APELADO), JOAO FERREIRA DA LUZ - CPF: 303.504.761-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI No 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia
se
cinge em determinar (i) se a prescrição intercorrente efetivamente se consumou, considerando o período de suspensão processual e as diligências realizadas pelo credor; e (ii) se as alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC, que modificaram o termo inicial da prescrição intercorrente, possuem efeito retroativo.

III. Razões de decidir

1
. O prazo de prescrição intercorrente
se
aplica às execuções que, após suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

2
. Ainda que o apelante tenha realizado diligências para localização de bens, todas se mostraram infrutíferas, e a única constrição patrimonial de valor irrisório (R$ 905,97) não foi suficiente para afastar a prescrição, dado o montante da dívida superior a R$ 30.000,00.

3
. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não têm aplicabilidade retroativa, preservando-se, portanto, o marco temporal da prescrição intercorrente com base na redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC.

4
. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reforça que diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, consolidando o entendimento de que o mero peticionamento sem efetiva constrição patrimonial não é apto para suspender o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
O transcurso do prazo quinquenal sem que o exequente realize medidas efetivas para satisfação do crédito configura a prescrição intercorrente, independentemente de diligências infrutíferas, sendo inaplicável a retroatividade das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 836 e 921, §§ 1o e 4o; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.02.20; TJ-MT, AC 00013225720118110044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2023; TJ-MT, AC 10160554420168110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
J
OÃO FERREIRA DA LUZ
, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a prescrição intercorrente não se consumou,
afirmando que a morosidade processual e a ausência de bens penhoráveis não decorreram de sua inércia.

Assevera que
a Magistrada singular considerou na r. sentença a aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021. Contudo, salienta que a referida norma não pode retroagir ao período anterior à sua vigência.

Destaca que sempre compareceu nos autos quando foi provocado, além do fato de que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso temporal superior ao prescricional.

Ainda, ressalta que o valor bloqueado R$ 905,97 (novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) não é irrisório e serve para abater a dívida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a não fixação de honorários recursais,
uma vez que não foram fixados
na origem. Além disso, pleiteia a
manifestação expressa
quanto à divergência jurisprudencial apontada, para eventual interposição de Recurso Especial.

O
recurso é tempestivo (ID 232536744) e preparado (ID 232558151).

Em suas contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 232536746).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução
de título extrajudicial
, ajuizada em
04/04/2014
, pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com base
no instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida
, objetivando o recebimento do montante de R$
12.828,01
(
doze mil oitocentos e vinte
e oito reais e um centavo
).

O executado foi citado em 31/08/2015 e, considerando que não pagou a dívida,
iniciaram-se
diligências para a localização de bens e quantias a fim de satisfazer o débito.

Diante da dificuldade em localizar bens em nome do executado, o banco apelante se manifestou em 24/11/2016, requerendo a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Em 21/02/2017, foi deferida
a
suspensão d
a demanda
pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC.

Após o prazo da
mencionada
suspensão, o banco credor realizou outras diligências e, diante dos resultados infrutíferos,
pugnou novamente
pela suspensão da execução
em outras oportunidades
;
porém,
o pedido
foi
indeferida
pelo Juízo
a quo
,
visto que

já realizad
o
anteriormente pelo período de 01 (um) ano.

Na data de 25/09/2023, a Magistrada singular determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (ID 232536714).

Após a devida manifestação das partes, foi proferida sentença (ID 232536718), reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, motivo pelo qual a demanda foi julgada extinta com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso V, do CPC, sob o seguinte fundamento:

“
[...
]
6.Como se sabe, infrutífera a localização de bens penhoráveis, terá
inicio
o prazo prescricional, conforme estabelece a regra disposta no art. 921,§ 4o, do CPC.

7.Na hipótese em tela, o processo foi arquivado provisoriamente em 21/02/2017, pelo prazo de 01 (um) ano, ou seja, o prazo da prescrição intercorrente teve seu início em
21/02/2018
e se findou em
21/02/2023
, tendo em vista que o título executivo que lastreia a execução em tela se trata de
instrumento particular de confissão de parcelamento de dívida
, razão pela qual submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art.206, §5o, I, do Código Civil.

8.Importante registrar que a presente
ação foi ajuizada no ano de 2014
com a única finalidade de satisfação do crédito em face do executado. O processo foi arquivado provisoriamente em razão da ausência de bens penhoráveis e mesmo após o desarquivamento e a realização de diversas buscas de bens, constata-se que o credor não logrou êxito em saldar o crédito
sub judice
, conjuntura que evidencia a fluência do prazo e, por conseguinte, a incidência da prescrição intercorrente. (Consultas infrutíferas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
às fls.15, 27/34, expediente 53266116;
Serasajud
fl.19 do expediente 53266137; suspensão CNH fl.01 do expediente 53267242; Consultas infrutíferas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
fl.19, 27/29 expediente 53267242 e fls.01/05 expediente 53267254; Consulta infrutífera
Sisbajud
id.65975940).

9.Destaca-se que
a penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório
, motivo pelo qual não há se considerar a única constrição positiva de R$905,97, realizada em 24/09/2021 sob o id.66547542, nos termos do disposto
noart.
836, do CPC, pois o débito somava R$30.343,54, conforme o último cálculo juntado pelo credor no ano de 2019, fl.13 do expediente 53267242. Confira-se:
“Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”

10.Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. ”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (Destaquei)

11.Portanto, transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o credor tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito, fica configurada a prescrição intercorrente.

DISPOSITVO:

12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
com relação ao crédito decorrente do título de crédito extrajudicial objeto dos autos, com fundamento no art.206, §5o, I, do Código Civil c/c art.921, §4o, do CPC. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 924, V, CPC. [...]”

Da análise da sentença objurgada, entendo que o apelo não merece provimento.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 921
do CPC
, prescreve que:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

(
...)”

A título de introdução,
convém ressaltar que, tendo em vista que o título executivo se trata de “
instrumento particular de confissão de parcelamento de dívida”,
a prescrição ocorre em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

Ademais, destaco que as alterações realizadas pela Lei no 14.195/2021 não podem retroagir para atingir os atos ocorridos antes de sua edição; contudo, mesmo com a redação anterior, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida. Explico.

A execução foi suspensa por um ano a partir de 21/02/2017 (ID 232535843 – fls. 114).

Após a referida suspensão, o autor se limitou a reiterar sempre os mesmos pedidos de diligência já ineficazes (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, inclusão do nome do devedor no SERASAJUD e suspensão da CNH), além de se manifestar em outras duas oportunidades pela suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Na data de 19/10/2018, o Juízo
a quo
indeferiu um dos novos pedidos de suspensão
do feito
, ressaltando que se
iniciaria a contagem do
prazo d
a
prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, § 2o e § 4o, do CPC (ID 232535843 – fls. 138).

Deste modo, considerando que desde a data
em
que a ação voltou a correr, após a suspensão do processo por um ano (21.02.2018), bem como desde a data
em
que o Juízo de origem informou que se iniciaria o prazo da prescrição (19/10/2018), já transcorreram mais de 05 anos, operando a prescrição intercorrente, como dispõe o art. 921, § 4o e § 5o, do CPC (com base na redação anterior à Lei no 14.195/2021).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20)
(g.n)

N
a mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“
(...) O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)
(g.n)

“
(...) É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover
diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido
.” (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
(g.n)

Logo, é evidente o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
sem
a efetiva constrição patrimonial
, resultando na prescrição do título.

Outrossim, insta consignar que, não obstante
em
28/09/2021 tenha sido realizado o bloqueio de valores na quantia de R$ 905,97 (novecentos e cinco reais e noventa e sete centavos) - ID 232536666, é certo que a diligência não é considerada positiva,
uma vez que
o montante localizado, se comparado ao total do débito, a saber, R$ 30.343,54 (trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro
centavos
), é considerado ínfimo e, portanto, incapaz de justificar o prosseguimento da execução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.
”
(N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)
(g.n)

Destarte,
não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ),
os quais
a
todo momento foram prontamente atendidos.

Além do mais, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas
eternizam o litígio
, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

A propósito:

“
(...)

Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur”
.
Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução
.
(N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024 - destaquei)

Assim
sendo
,
considerada
a suspensão do processo, as diligências infrutíferas e o transcurso de prazo superior ao prazo legal da prescrição, mostra-se correta a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante do exposto
, com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária,
haja vista
que
não
fora
fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024